Tribunal: TJBA
Processo: 8001334-41.2021.8.05.0208
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001334-41.2021.8.05.0208

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE REMANSO

Advogado(s)
:

APELADO: JOSE DE SOUZA FILHO

Advogado(s)
:
CARLA SAMARA TEIXEIRA DA COSTA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA POR SENTENÇA. ALEGAÇÃO PRECLUSA DE QUITAÇÃO COM BASE EM DOCUMENTAÇÃO UNILATERAL NÃO SUBMETIDA AO CONTRADITÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada por ente público e homologou os cálculos apresentados pela parte exequente, fixando o valor da execução em R$ 17.263,60.

2. A parte recorrente alega pagamento parcial das verbas executadas e requer a exclusão dos valores já quitados.

II.
Questão em discussão1

1. A questão em discussão consiste em saber se é possível, em fase de cumprimento de sentença, rediscutir a alegação de quitação parcial das verbas executadas, não apresentada na fase de conhecimento, diante da preclusão consumativa e da coisa julgada.

III.
Razões de decidir

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que decisões que rejeitam impugnação ao cumprimento de sentença e determinam o arquivamento do feito possuem natureza de sentença, sendo cabível a interposição de apelação (AgInt no REsp 1.572.856/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina).

2. A alegação de pagamento não foi suscitada em contestação, tratando-se de fato extintivo do direito do autor que deveria ter sido arguido tempestivamente, conforme o art. 373, II, do CPC. Incidência da preclusão, nos termos do art. 508 do CPC.

4. A indisponibilidade do interesse público não autoriza, por si só, a rediscussão de matéria preclusa. A alegação de quitação, sendo matéria de fato, deveria ter sido oportunamente comprovada.

5. As fichas financeiras apresentadas não demonstram efetivo pagamento, por não virem acompanhadas de documentos hábeis, como comprovantes bancários, ordens de pagamento ou recibos.

6. Não se configura enriquecimento sem causa, pois a execução visa satisfazer obrigação reconhecida judicialmente.

7. Inviabilidade de fixação de honorários recursais, por ausência de condenação anterior e por se tratar de incidente em fase de cumprimento de sentença.

IV.
Dispositivo e tese

1. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A alegação de quitação de verbas reconhecidas judicialmente deve ser arguida na fase de conhecimento, sob pena de preclusão.”
“2. Documentos unilaterais, como fichas financeiras, não são aptos a comprovar quitação sem prova do efetivo pagamento.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 373, II; 508; 489; 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.572.856/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 05.06.2018, DJe 11.06.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001334-41.2021.8.05.0208
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE REMANSO e como apelada JOSE DE SOUZA FILHO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça